Tribunal: TJSP
Processo: 0000042-59.2020.8.26.0548
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de entorpecentes. Art. 33, Lei no 11.343/06. Revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória - Cabível. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As circunstâncias da prisão, bem como o histórico criminal do recorrido, somada à gravidade do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de entorpecentes. Art. 33, Lei no 11.343/06. Revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória - Cabível. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - As circunstâncias da prisão, bem como o histórico criminal do recorrido, somada à gravidade do delito são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a prisão cautelar do recorrido é necessária por razões de ordem pública – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Vale lembrar, também, que a Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção - Recurso concedido, determinando a expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000042-59.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FABRICIO
SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para reformar a decisão
monocrática e decretar a prisão preventiva de FABRÍCIO SOARES DA SILVA.
Expeça-se mandado de prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito:
0000042-59.2020.8.26.0548
Comarca:
CAMPINAS
Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido:
FABRÍCIO SOARES DA SILVA
Voto:
29035
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Tráfico
de
entorpecentes. Art. 33, Lei no 11.343/06. Revogação da decisão
que concedeu a liberdade provisória - Cabível. Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão -
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - As circunstâncias da prisão, bem como o
histórico criminal do recorrido, somada à gravidade do delito
são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção
da medida excepcional para preservação da ordem pública O
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde
pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória - Não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, a prisão
cautelar do recorrido é necessária por razões de ordem pública
É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária
que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente
Vale lembrar, também, que a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a
ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste
imperatividade
na
sua
adoção
-
Recurso
concedido,
determinando a expedição de mandado de prisão.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
3
O Ministério Público do Estado de
São Paulo, inconformado com a decisão da MM. Juíza de Direito
oficiante no Plantão Judiciário da 8a Circunscrição Judicial -
Campinas/SP, interpõe o presente Recurso em Sentido Estrito,
objetivando a reforma da r. decisão que concedeu liberdade provisória
a FABRÍCIO SOARES DA SILVA.
Pleiteia, assim, a decretação da prisão
preventiva, posto que presentes os seus requisitos, determinando-se a
expedição de mandado de prisão.
Sobreveio despacho de sustentação da
decisão guerreada (fl. 14), em seguida foram apresentadas as
contrarrazões da defesa sustentando o acerto da decisão (fls. 19/26)
Nesta instância, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público
(fls. 42/49).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento, com
razão o combativo Promotor de Justiça, secundado em segunda
instância pela Procuradoria Geral da Justiça, viável o atendimento do
pedido, pois, suas razões estão plenas de argumentos que justificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
4
reforma da decisão a quo.
Procede o reclamo ministerial, vez que
o recorrido foi devidamente denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Depreende-se dos autos que Fabrício
foi preso em flagrante delito e está sendo processado, com incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 10 de abril de 2020,
por volta das 17h40min, na Rua dos Eucalíptos, no 54, bairro Boa
Vista, na cidade e comarca de Campinas ele trazia consigo, para fins
de tráfico, 28 invólucros de plástico, contendo cocaína, pesando
26,94g, substância entorpecente, conforme Laudo de Constatação
Preliminar de fls. 15/17 e Laudo Químico Toxicológico de fls.
114/116, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apurou-se que policiais militares
realizavam um patrulhamento de rotina pelo local quando avistaram
Fabrício próximo a um ponto de venda de drogas, sendo que, nesse
momento, ele, ao perceber a aproximação da viatura, retirou algo do
bolso de sua bermuda e arremessou ao chão, o que chamou a atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
5
dos policiais, motivando a abordagem. O objeto dispensado foi
localizado, constatando-se tratar-se de um maço de cigarro, dentro do
qual havia 28 porções de cocaína que seriam comercializadas por ele.
Em revista pessoal, também foi encontrada em poder do recorrido, a
quantia de R$ 1.000,00, em notas de R$ 50,00 e R$ 10,00,
proveniente da mercancia ilícita.
Sendo assim, há indícios de autoria e
materialidade a autorizar a decretação da custódia preventiva, pois,
não há motivo algum que indique a suspeição dos policiais.
E, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver
indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei
penal.
É certo que adentrar profundamente
na análise da prova neste momento seria em detrimento do próprio
réu, porém, diante das circunstâncias em que ocorreu o crime, não há
como manter a liberdade do mesmo.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
6
Segundo
bem
posto
pelo
d.
Procurador de Justiça constata-se que o recorrido é reincidente
específico e cometeu novo crime de tráfico de drogas no curso do
regime
aberto
[autos
no
0006767-76.2018.8.26.0502
(0038974-65.2017.8.26.0114) - fls. 07 dos autos principais], além de
estar condenado por idêntica infração penal pendente de recurso
[autos no 0025061-79.2018.8.26.0114 - fls. 07 dos autos principais +
e@saj].
Desta feita, as circunstâncias do fato
delituoso somadas ao grau de periculosidade e de insensibilidade
moral do recorrido e, também à gravidade do crime, fundamentam
suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal com redação dada pela Lei no 12.403/11), para o
resguardo da ordem pública, para garantir a conveniência da instrução
criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de
ordem pública abrange, não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado
de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do
que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça
após a ocorrência de grave desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
7
provisória ao recorrido contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
De outra parte, o tráfico ilícito de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a
gravidade do delito atribuído ao réu, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia
cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar, também justificável pela
gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
8
seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da
custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida
como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo,
página 414).
Assim,
a
custódia
encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade. Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade
de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas
públicas de persecução criminal.
Vale pontuar que as medida cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao
menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também
inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do
delito - crime equiparado a hediondo, que tem pena máxima em
abstrato superior a quatro anos- e as circunstâncias do fato que são
imputados ao réu. Assim, mostra-se temerária a soltura do mesmo
neste momento, até porque, em caso de eventual condenação, ele não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
9
fará jus ao regime mais brando, de modo que a custódia se revela
necessária para a garantia de eventual aplicação da lei penal.
De outra banda, frisa-se que o
recorrido não é idoso e não há notícias nos autos que ostente algum
problema de saúde, como também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que será custodiado não dispõe de
equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a
situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas
de prevenção, o que também afasta a incidência da referida
Recomendação.
Realmente, não se ignora que a
pandemia do coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a prisão
preventiva é necessária por razões de ordem pública, e, como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do recorrido vulneraria demasiadamente a população, pois,
solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com
meios para isso.
É preciso destacar que não se descura
a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a
pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000042-59.2020.8.26.0548 -Voto no
10
sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já
existente.
Vale
lembrar,
também,
que
a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a
ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua
adoção.
Portanto, diante desse cenário, a
determinação da prisão do recorrido, portanto, está em harmonia com
a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Portanto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para reformar a
decisão monocrática e decretar a prisão preventiva de FABRÍCIO
SOARES DA SILVA.
Expeça-se mandado de prisão.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR